Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015298-95.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (AGRAVANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto por Juvenal de Oliveira contra decisão monocrática que concedeu justiça gratuita aos Agravados, José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
, em Embargos à Execução ajuizados em face de contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$ 70.000.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos Agravados e a viabilidade de concessão de justiça gratuita, diante de declarações fiscais que indicam patrimônio elevado.

III.
Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada com base nos elementos dos autos que indiquem capacidade financeira.

4. Documentos fiscais indicam rendimentos significativos e ganhos de capital por parte dos Agravados, não evidenciando risco à subsistência com o pagamento das custas processuais.

5. O valor das custas processuais pode ser parcelado, conforme o art. 98, § 6º, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno parcialmente provido, reformando a decisão para indeferir o pedido de justiça gratuita aos Agravados, facultando o pagamento das custas processuais em até seis parcelas.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de justiça gratuita exige a comprovação de insuficiência financeira; 2. Quando não comprovada, o pedido deve ser indeferido, com possibilidade de parcelamento das custas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art.
98, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.482.064/RS; STJ,
AgInt
no REsp 2.061.951/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
JUVENAL DE OLIVEIRA,
com o fito de reformar a decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para conceder a assistência judiciária pleiteada pelos ora agravantes (Id. 224659180).

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de observar os fundamentos apresentados nas contrarrazões do recurso, bem como a própria natureza da ação, que se trata de uma execução de contrato de compra e venda de um imóvel de propriedade do agravado vendido aos agravantes por aproximadamente R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Afirma que os recorrentes receberam nos últimos anos a importância de quase R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), bem como que residem em uma casa de alto padrão e são proprietários de um imóvel comercial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 234796691).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JUNIOR, OAB/MT 6398/O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende reformar a decisão que
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por ela interposto.

Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, como pontuado na decisão agravada, restou demonstrada a incapacidade da parte recorrente de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo em decorrência do suposto inadimplemento contratual alusivo ao Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, o qual está sendo discutido na presente lide, bem como em razão do alto valor das custas iniciais, que ultrapassam o montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

Ademais, sabe-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, exclusivamente, para atendimento da população em condição de miserabilidade, mas também para amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais, como no presente caso.

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(1º VOGAL
-CONVOCADO
):

Senhor
P
residente,

E
mbo
r
a as razões

trazidas pela digna relatora quanto ao benefício da justiça gratuita
sejam pertinentes,
peço
vista para verificar

nos autos a questão das evidências
. Isso

porque o advogado

foi bastante enfático
e
contundente
na tribuna
ao
afirmar que
a
parte supostamente beneficiária disp
õ
e
de recursos para arcar
com os custos.

S
abemos, por experiência, que muitas ações
s
ão propostas,
por vezes
,
com
o
intuito
de buscar uma tutela do
E
stado
.

No entanto,
no fundo,
os autores pleiteiam
constantemente a assistência judiciária para
se
eximir das consequências

dos ônus e dos honorários advocatícios
,

o
u pelo menos,
para que esses fiquem
suspensos por um longo
e
tenebroso inverno.

Diante disso,
p
a
ra analisar
e sopesar
essas questões
,
com
todo respeito
à
relatora, peço vista para
uma
análise
mais detalhada
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

A
guard
o
o pedido de vista do
e
minente Des
.

M
á
rcio Vidal,
especialmente po
rque

o
ad
vogado
mencionou
na tribuna
que, em outro agravo
de minha relatoria
que
envolve
u
situações semelhantes
,
teria sido negado
o
benefício
da justiça
gratuita.

Portanto,
aguardo.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Conforme mencionado, pedi vista dos autos, na sessão do dia 25.09.2024, a fim de verificar as evidências do caderno processual, motivado pela forma bastante enfática e contundente com a qual o advogado da Agravante afirmou, na Tribuna, que os Agravados dispõem de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, o que deveria implicar no indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Denota-se dos autos que os Agravados, José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
, opuseram Embargos à Execução c/c Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo em decorrência da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial com pedido de tutela de urgência
n. 1002021-86.2024.8.11.0040, ajuizada por Juvenal de Oliveira, ora Agravante.

Nas mencionadas demandas, as partes denunciam o inadimplemento da outra quanto às obrigações assumidas no Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado em 27/11/2018, cujo objeto são duas áreas rurais, uma com 439,3343ha (quatrocentos e trinta e nove hectares, trinta e três ares e quarenta e três centiares) e a outra com 463,1172ha (quatrocentos e sessenta e três hectares, onze ares e setenta e dois centiares), matriculadas, respectivamente, sob os
ns
. Matrículas 66.133 (Matrícula anterior: 2241) e 66.134 (Matrícula anterior: 2242), ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso.

No ajuste, o Agravante figura como Promissário Comprador e os Agravados como Promitentes Vendedores.

Ao ajuizarem os Embargos à Execução, os Agravados apresentaram pedido de concessão de justiça gratuita ou de pagamento das custas ao final do processo, e o Juízo de 1º Grau determinou, inicialmente, que acostassem aos autos
as 03 (três) últimas declarações de renda e/ou outros documentos
capazes de demonstrar a hipossuficiência econômico-financeira alegada, sob pena de indeferimento da benesse (id. 148436720 dos autos 1003749-65.2024.8.11.0040).

Após a juntada dos documentos, o Juízo Singular indeferiu os pedidos com os seguintes fundamentos:

“[...] A benesse não comporta acolhimento.

Malgrado o esforço argumentativo dos postulantes, o consideradopatrimônio dos embargantes declarado à Receita Federal do Brasil – RFB, conforme Declaração de Imposto de Rendaano exercício/calendário 2020/2021 e 2021/2022 (id.153176539),

entre

imóveis (rurais e urbanos), móveis, implementos agrícolas (tratores, colhedeiras e outros), dentre outros,

afasta totalmente o aduzidoestado de incapacidade financeira dos embargantes.

A propósito:

‘EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO

-

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA -

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA -

INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA

- RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
.’ (
AgRg
no Ag 881.512/RJ)”

(TJ-MT - AI: 10024943720208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020).

Assim, diante da ausência de outros elementos de atestem a defendida incapacidade financeira dos embargantes a subsidiar o acolhimento da pretensão formulada na inicial, o indeferimento da benesse da gratuidade da justiça é
medida
que se impõe na espécie.

Noutra banda, igualmente não prospera o pedido de pagamento das custas ao final do processo, considerando, nesse sentido, o disposto no art. 233, § 2°, daConsolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso

- C.N.G.C
[1]
.

Sobre o tema:

‘EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILDIADE – RECOLHIMENTO VEDADO PELA CNGC

- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme art. 233 e seu § 2º, da CNGC
.’
(TJ-MT - AGR: 10025852520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

Ante o exposto,

INDEFIRO

o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos embargantes, assim como o pagamento das custas ao final do processo. [...]” (id. 217776840 – destaques do original).

Inconformados, os Agravados interpuseram Agravo de Instrumento e a Eminente Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, proveu o recurso, monocraticamente, o que deu ensejo a este Agravo Interno, em cujo julgamento manteve a decisão prolatada e este 1º Vogal pediu vista.

Pois bem.

Na hipótese, enquanto o Juízo Singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes capazes de comprovar a alegação dos Agravantes de estarem impossibilitados de arcar com o pagamento das custas processuais e, consequentemente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, a Relatora do Agravo entendeu em sentido diverso.

Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Apesar disso, prevalece na jurisprudência o entendimento de que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação alegada pelo postulante do benefício.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018,
Dje
14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ.
AgInt
no
REsp
n. 2.061.951/MG.
Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Extrai-se dos autos que os Agravados, após serem intimados, apresentaram nos autos dos Embargos à Execução n. 1003749-65.2024.8.11.0040, além dos comprovantes de rendimentos do INSS, as Declarações de Imposto de Renda Exercício 2021/Ano-Calendário 2020; Exercício 2022/Ano-Calendário 2021 e Exercício 2023/Ano-Calendário 2022.

Da análise das referidas declarações, extrai-se dos dados, que por serem sigilosos serão mencionados de forma superficial, que, em 2020, apesar de não ter havido evolução patrimonial de bens e direitos, inexiste dívidas e ônus reais, e os rendimentos isentos e não tributáveis ultrapassam dezenas de milhões, inclusive, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva também representam milhões de reais.

Em 2021, houve ganho de capital decorrente da venda de imóveis, com Imposto diferido dos Ganhos de Capital de R$ 831.298,76 e Imposto devido sobre Ganhos de Capital de R$ 49.485,82. Em 2022, há informações de recebimento líquido de alienação de bens a prazo que somadas superam um milhão e meio de reais.

Portanto, os documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa colocar em risco a subsistência dos Agravados e/ou de sua família.

Cumpre ressaltar, ainda, que foi atribuído à causa de origem o valor de R$ 14.850.0001 (quatorze milhões e oitocentos e cinquenta mil reais) e, em consulta ao sítio eletrônico deste tribunal, verifica-se que o valor das custas processuais a serem adimplidas, são da ordem de R$ 100.206,66 (cem mil e duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos), montante que, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC, pode ser pago, inclusive, de forma parcelada.

Além disso, o preparo recursal, para interposição do Agravo de Instrumento traduz o importe de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais).

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifica-se que,

in
casu
, a hipossuficiência econômico-financeira, alegado pelos Agravados, não está demonstrada.

Obiter

Dictum
, o que tem sucedido sobre o tema, na Corte Estadual, algumas vezes, são intenções subliminares de pleitear a assistência gratuita despida de observância aos requisitos legais e com violação ao Princípio da Probidade Processual. As partes narram fatos de situação financeira despidos de veracidade, não produzindo provas do seu estado de deficiência econômica, com a intenção de, temporariamente, se eximir da responsabilidade pelo custo do processo.

Por isso, e por tantas outras razões, cabe a nós, Magistrados, exercer um controle maior ao deferir ou indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Desta feita, tendo em vista que os documentos acostados aos autos demonstram que os Agravados não se enquadram no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo, peço vênia à Colega Relatora, mas abro divergência para dar provimento ao Agravo Interno e reformar a decisão monocrática combatida, para indeferir a justiça gratuita pleiteada pelos Recorridos.

De outro giro, verifica-se, no caso, a possibilidade de parcelamento do valor devido a título de custas judiciais e taxa judiciária e, portanto, entendo pela concessão desse benefício.

Forte nesses argumentos, abro divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, interposto por Juvenal de Oliveira, e consequentemente dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
, manter a decisão interlocutória de 1º Grau, no sentido de indeferir o pedido de assistência judiciária formulado pelos Agravados e
facultar-lhes o pagamento das custas de forma parcelada, em até 06 (seis) vezes
, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

Outrossim, determina-se, também, a intimação dos Recorridos para efetuarem o pagamento do preparo recursal do Agravo de Instrumento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de revogação do benefício de parcelamento.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 1º vogal
-
Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024